Tribunal: TJMT
Processo: 1011824-45.2026.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011824-45.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), LIDIA FUKUSSE KATSUYAMA - CPF: 496.070.061-00 (RECORRIDO), KENNY KENDI HOKAZONO - CPF: 054.252.691-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1011824-45.2026.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrentes: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV E ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida: LIDIA FUKUSSE KATSUYAMA.

Data do Julgamento virtual:
16 a 18/06/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. INSURGÊNCIA QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 188 DO STJ E DO ART. 167 DO CTN. JUROS QUE DEVEM INCIDIR APENAS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a autora questiona a legalidade de cobranças tributárias e pleiteia a restituição das quantias pagas nos últimos cinco anos.

2.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido inicial, declarou o direito da parte autora à isenção do imposto de renda e condenou o ente público à restituição dos valores pagos indevidamente.

3.

Inconformado, o Estado interpôs o presente recurso. Não impugna o dever de restituir, mas se insurge, especificamente, contra os critérios de liquidação da condenação. Sustenta que, tratando-se de repetição de indébito tributário, os juros de mora devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado da decisão, e não da citação ou do pagamento indevido.

4.

A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso.

5.

Da análise dos autos, verifica-se que a controvérsia recursal consiste em definir o termo inicial de incidência dos juros de mora, pela Taxa Selic, sobre o valor da condenação imposta à Fazenda Pública em matéria tributária.

6.

Cumpre salientar que os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, da economia processual e da celeridade.
À luz desses postulados, a análise deve ser objetiva: a sentença comporta pequeno ajuste técnico, a fim de se adequar à legislação aplicável e à jurisprudência consolidada sobre o tema.

7.

No caso em exame, por se tratar de restituição de tributos, a atualização do valor deve observar a regra prevista no art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, bem como o entendimento firmado na Súmula nº 188 do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“Art. 167.
A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, na mesma proporção, dos juros de mora e das penalidades pecuniárias, salvo as referentes a infrações de caráter formal não prejudicadas pela causa da restituição.”

Parágrafo único.
“
A restituição vence juros não capitalizáveis, a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar.”

8.

No mesmo sentido, dispõe a Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça:
“Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.”

9.

A razão de ser da norma é evidente:
não há mora do ente público antes de se tornar definitiva e exigível a obrigação de restituir, o que somente ocorre com o trânsito em julgado.

10.

A orientação jurisprudencial é clara no sentido de que
“os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença”.
Ademais, com o advento da Emenda Constitucional nº 113/2021, nas condenações impostas à Fazenda Pública deve ser utilizada a Taxa Selic, a qual compreende, de forma conjunta, correção monetária e juros de mora.

11.

No caso concreto, verifica-se que a sentença recorrida estabeleceu a incidência de juros de modo diverso daquele previsto na norma tributária.
Todavia, tratando-se de dívida de natureza tributária, a mora do Estado somente se configura quando a decisão que reconhece o indébito se torna definitiva, isto é, a partir do trânsito em julgado.

12.

Nessa linha, esse é o entendimento adotado por esta Turma Recursal:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO.
IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE
. TERMO INICIAL NA DATA DO DIAGNÓSTICO. LAUDO MÉDICO DECLARATÓRIO.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO
. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. SELIC. JUROS MORATÓRIOS APENAS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO.
PARCIAL PROVIMENTO.

1. A isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria por moléstia grave tem como termo inicial a data da comprovação da doença, sendo o laudo médico oficial ato meramente declaratório.

2. A restituição do indébito tributário submete-se à prescrição quinquenal.

3.
A taxa SELIC, como índice único de atualização a partir da EC nº 113/2021, não afasta a incidência de juros moratórios apenas após o trânsito em julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188 do STJ.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1068660-72.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 20/03/2026).

“DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO.
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA (IRRF)
. MILITAR INATIVO.
PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE
. LAUDO DO DETRAN-MT. FÉ PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA OFICIAL DO ENTE. SÚMULA 598/STJ.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA 188/STJ.
PROVIMENTO PARCIAL. [...] “1. A isenção de Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria por moléstia grave não depende de laudo médico oficial do ente pagador, podendo ser reconhecida judicialmente mediante outros meios de prova idôneos, como documentos emitidos por outros órgãos públicos.

2.
Na repetição de indébito tributário, os juros de mora incidem exclusivamente a partir do trânsito em julgado da sentença definitiva, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188 do STJ.”
[...] (N.U 1002432-95.2025.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 06/03/2026).

“DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. NEOPLASIA MALIGNA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA.
JULGAMENTO ULTRA PETITA.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSECTÁRIOS LEGAIS
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
“Na repetição de indébito tributário contra a Fazenda Pública, a correção monetária pelo IPCA-E incide sobre cada parcela desde o desembolso indevido até o trânsito em julgado da condenação, momento a partir do qual incide, como único fator de atualização e juros, a taxa SELIC
.” [...] (N.U 1001227-27.2025.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 20/03/2026).”

13.

Assim, a reforma da sentença é necessária apenas para fixar que a Taxa Selic, que engloba juros de mora e correção monetária, incida exclusivamente a partir do trânsito em julgado da decisão
. Até essa data, para fins de mera atualização monetária das parcelas vencidas, deverão ser aplicados os índices oficiais adotados pelo Tribunal, sem incidência de juros moratórios.

14.

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença, a fim de determinar que o valor da condenação seja atualizado da seguinte forma:

a)

Correção monetária:
incidência desde cada pagamento indevido até a data do trânsito em julgado, pelos índices oficiais aplicáveis à espécie;

b)

Juros de mora e correção monetária:
a partir do trânsito em julgado, incidirá exclusivamente a Taxa Selic, que já engloba juros de mora e correção monetária, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.Mantém-se a sentença nos demais termos, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

15.

Sem condenação em honorários advocatícios, ante o êxito parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

16.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026